Tribunal: TJMT
Processo: 1013151-67.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013151-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), M E OLIVEIRA COELHO - CNPJ: 37.367.854/0001-10 (AGRAVANTE), L. F. R. L. - CPF: 100.743.271-35 (AGRAVADO), D. L. R. L. - CPF: 098.234.691-30 (AGRAVADO), M. F. R. L. - CPF: 082.654.691-95 (AGRAVADO), A. J. R. L. - CPF: 112.357.421-99 (AGRAVADO), GILDISLENE GOMES LIRA - CPF: 054.991.651-22 (AGRAVADO), MARIA RODRIGUES GARCIA - CPF: 654.695.001-44 (AGRAVADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), SUHAILA MAHMUD AHMAD - CPF: 936.898.021-72 (ADVOGADO), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN - CPF: 048.685.691-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO COELHO NETO - CPF: 041.746.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GILDISLENE GOMES LIRA - CPF: 054.991.651-22 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA RODRIGUES GARCIA - CPF: 654.695.001-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013151-67.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO DA VÍTIMA EM FAVOR DOS FILHOS MENORES – POSSIBILIDADE – COLISÃO TRASEIRA – CULPA PRESUMIDA – FILHOS MENORES – NECESSIDADE PRESUMIDA – PERIGO DE DEMORA DEMONSTRADO PELA NATUREZA ALIMENTAR DA OBRIGAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR A CARGO DO AGRAVANTE – COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM A INTEGRALIDADE DO VALOR DA PENSÃO – DIFERENÇA SUPORTADA PELA EMPRESA DEVEDORA SOLIDÁRIA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, consubstanciados na presunção de culpa pelo acidente daquele que colide contra a traseira, ainda mais de veículo de menor porte, e na natureza alimentar da obrigação, há que ser mantida a decisão que determinou o pagamento de pensão aos filhos menores da vítima, cuja dependência econômica se presume, ainda mais em famílias de baixa renda.

O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados por terceiro a quem emprestou o veículo.

É possível reduzir o valor da pensão, quando demonstrada a impossibilidade de arcar com o valor integral, porém sem que haja prejuízo para os alimentandos, pela determinação de que o dever de pagar a diferença fique a cargo do devedor solidário, no caso o condutor do veículo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 1013151-67.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: M E OLIVEIRA COELHO.

AGRAVADOS: L. F. R. L., D. L. R. L., M. F. R. L., A. J. R. L., representados por sua genitora GILDISLENE GOMES LIRA e MARIA RODRIGUES GARCIA.

TERCEIRO INTERESSADO: ANTÔNIO COELHO NETO.

Processo na Origem n.º 1001470-70.2022.8.11.0010

Comarca de Jaciara.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
M E OLIVEIRA COELHO
, de decisão que deferiu pedido de tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n.º 1001470-70.2022.8.11.0010) proposta por
L. F. R. L. E OUTROS, representados por sua genitora GILDISLENE GOMES LIRA e MARIA RODRIGUES GARCIA
contra
ANTÔNIO COELHO NETO

e
M E OLIVEIRA COELHO
.

DECISÃO AGRAVADA
: deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para o fim de determinar que os requeridos paguem pensão mensal, no valor de 2/3 do salário do
de cujus

ADEMILSON RODRIGUES DA SILVA
, que corresponde à R$ 3.646,84, em favor de seus filhos menores.

AGRAVO
:
M E OLIVEIRA COELHO
requer, preliminarmente a concessão do benefício da assistência judiciária.

Alega que a decisão que deferiu o pedido de pensão aos filhos do falecido se baseou em inquérito preliminar e há evidências de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima. Aduz que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela. Sustenta que o valor arbitrado a título de pensão não levou em conta o real valor recebido pelo de cujus e nem o seu faturamento mensal, portanto viola o princípio da necessidade X possibilidade.
Pugna pela antecipação da tutela para suspender os efeitos da decisão e afastar a obrigação de pagar a pensão ou para reduzir o valor arbitrado para um salário-mínimo e, no mérito, busca a reforma da decisão para ratificar a liminar.

CONTRAMINUTA
(ID 139053689): pugnou pela revogação do benefício da assistência judiciária e pelo desprovimento do recurso.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 141835660): opinou pelo provimento parcial do recurso, para determinar que a pensão paga pela Agravante corresponda à diferença entre os 2/3 dos rendimentos do falecido e o valor pago pelo condutor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013151-67.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
M E OLIVEIRA COELHO
, de decisão que deferiu
parcialmente o pedido de tutela de urgência, para o fim de determinar que os requeridos paguem pensão mensal, no valor de 2/3 do salário do de cujus ADEMILSON RODRIGUES DA SILVA, que corresponde à R$ 3.646,84, em favor de seus filhos menores.

Em primeiro lugar, os agravados se insurgem contra a concessão do benefício de assistência judiciária deferido à empresa agravante, em sede de recurso.

Observa-se, no caso, que a agravante apresentou
Relatório de entradas e saídas (ID 135519685), na qual consta que a empresa se encontra com saldo negativo desde junho 2021; seu extrato bancário referente a junho e julho do corrente ano (ID 135519688) no qual se percebe um saldo atual negativo em aproximadamente R$2.381,78
.

Com base em tais documentos, concluiu-se que as condições financeiras do agravante não lhe permitem, neste momento, suportar os ônus processuais e deferiu o benefício pleiteado.

Embora os agravados afirmem que os documentos não revelam a verdadeira situação econômico-financeira da empresa agravante e que os documentos por ela apresentados são unilaterais e, portanto, imprestáveis, não trouxeram provas capazes de infirmar os documentos apresentados.

Meras alegações de que a agravante constitui empresa familiar de médio e grande porte e da incompatibilidade dos gastos apresentados com a receita que alega auferir mensalmente, não permitem concluir pela desnecessidade do benefício deferido.

Desse modo,
mantém-se o benefício da assistência judiciária, como dito anteriormente,
apenas para efeito do presente recurso
.

No que diz respeito ao pedido de reforma da decisão, a agravante relata que o veículo FIAT de sua propriedade, na ocasião conduzido por
ANTÔNIO COELHO NETO,
se envolveu em um acidente de trânsito com ADEMILSON RODRIGUES DA SILVA, em 22.01.22, e poucos dias depois este faleceu em consequência dos ferimentos.

Seus filhos menores LUCAS FELIPE RODRIGUES LIRA, DAVI LORENZO RODRIGUES LIRA, MARIA FERNANDA RODRIGUES LIRA, ANA JULIA RODRIGUES LIRA, representados pela genitora GILDISLENE GOMES LIRA, e MARIA RODRIGUES GARCIA, mãe do falecido, ingressaram com a presente demanda, com a finalidade de obter reparação civil, porquanto atribuem a morte de seu genitor/filho ao excesso de velocidade com que, supostamente, o condutor do veículo trafegava no momento do acidente
.

Formularam pedido de tutela de urgência para que os requeridos, condutor e proprietária do veículo, fossem compelidos a pagar-lhes, mensalmente, uma pensão no valor de 2/3 do salário do falecido, o que foi deferido e constitui o objeto da decisão ora agravada.

O art. 300 do CPC autoriza a concessão da tutela de urgência, uma vez preenchidos os seus requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de demora.

A probabilidade do direito surge da análise da própria dinâmica do acidente, que revela ter o veículo conduzido pelo preposto da agravante teria atingido o veículo da vítima fatal (genitor dos agravados) na parte traseira, o que permite deduzir a culpa presumida, que não foi elidida por outra prova produzida pela agravante.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).

2. No caso, os aclaratórios merecem acolhimento, para sanar erro material, a fim de reconhecer a tempestividade do agravo interno.

3.
Presume-se a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que está imediatamente à sua frente, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa. Precedentes
.

4. No caso, o Tribunal de origem concluiu que o motorista réu não conseguiu afastar a presunção de que o acidente ocorreu por sua culpa. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do substrato fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.

5. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.954.548/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 20/6/2022.)

Assim, incumbia ao preposto da agravante, que conduzia o veículo pela BR 364 atrás da motocicleta pilotada pelo pai dos agravados, manter dele distância segura que lhe permitisse evitar a colisão, ainda que a vítima tenha freado bruscamente, como alegado, nos termos do art. 29, inciso II e §2º do CTB.

Mormente porque é clara a regra de trânsito ao estabelecer que “
os veículos de maior porte
serão sempre responsáveis

pela segurança dos menores
, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres
”.

Do mesmo modo, a dependência econômica dos filhos menores em relação aos pais é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ESTADUAL. ÓBITO DA VÍTIMA. OMISSÃO ESTATAL QUANTO AO DEVER DE CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA VIA PÚBLICA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO.

1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/1973, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 2/2016/STJ.

2. Os autos são oriundos de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra o departamento de Estradas e Rodagens de Sergipe, em face da morte do pai e companheiro dos autores, decorrente de acidente de veículo em rodovia estadual, ocasionado por cratera não sinalizada na via.

3. Não há violação do artigo 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia.

4. O Tribunal de origem reconheceu a conduta omissiva e culposa do ente público, relacionada ao dever de sinalização da via pública, sobretudo no ponto onde havia a cratera que dificultava a livre circulação e segurança dos veículos. Porém, deu parcial provimento ao apelo dos autores, condenando o demandado tão somente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada recorrente. Em relação aos danos materiais, registrou não terem sido comprovados.

5. Ao assim proceder, a acórdão a quo divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que,
reconhecida a responsabilidade estatal pelo evento morte, é devida a indenização por danos materiais aos filhos menores e ao cônjuge, cuja dependência econômica é presumida, mormente em família de baixa renda, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova
.

Precedentes: AgInt no REsp 1.880.254/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 25/03/2021; AgInt no REsp 1.880.112/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/12/2020; AgInt no REsp 1.603.756/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 12/12/2018; AgInt no REsp 1.554.466/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 22/8/2016; AgInt no AREsp 1.517.574/RJ, Rel. Min. L uiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 04/02/2020; AgInt no AREsp 1.551.780/MS, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 16/12/2019.

6. Nesse passo, é de se condenar o réu ao pagamento de pensão aos recorrentes no valor correspondente a 2/3 do salário mínimo, a serem pagos até a expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE na data do óbito, ou até o falecimento da viúva, com a reversão em favor exclusiva desta após o menor completar 24 anos de idade. Precedente: AgRg no REsp 1.388.266/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/05/2016.

7. Diante da irrisoriedade do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias à título de danos morais, deve ser majorado para R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme a parâmetros de julgados desta Corte. Precedentes: AgInt no AREsp 1.517.574/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/2/2020; AgInt no REsp 1.685.425/AM, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/9/2019; AgInt no REsp 1.658.378/PB, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/9/2019.

8. Recurso parcialmente provido, para fixar os danos materiais e majorar os danos morais, nos termos supra. (REsp n. 1.709.727/SE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022.)

Já a responsabilidade solidária da empresa agravante decorre do fato de que é a proprietária do veículo e, nessas condições, é responsável pelos danos causados pelo condutor a terceiros, independente do fato de ser ou não empregadora deste ou do fato de estar ou não a serviço no momento do sinistro.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE. CULPA IN VIGILANDO DA COISA. SÚMULA 7 DO STJ. PENSÃO MENSAL. RENDA NÃO COMPROVADA. SALÁRIO MÍNIMO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente.

2. A convicção a que chegou o acórdão de que ficou comprovada a culpa in vigilando do recorrente, uma vez que seu filho agiu com imprudência, contribuindo para a ocorrência do acidente quando dirigia um veículo de sua propriedade, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte.

3. Além disso, o recorrente não impugna o argumento de que
o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor
. Assim, a subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."

4.
De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça
, o proprietário responde solidariamente pelos danos causados por terceiro a quem emprestou o veículo
.

5. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que,
no caso de morte de genitor(a), a pensão aos filhos é de 2/3 do salário percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até que estes completem 24 anos de idade
.

6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.551.780/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 16/12/2019.)

Portanto,
demonstrada a probabilidade do direito buscado pelos agravados de receber pensão mensal que lhes permita suprir as suas necessidades básicas
.

No que diz respeito ao perigo de dano, é certo que a pensão tem natureza alimentar e, como tal, não podem os agravados aguardar indefinidamente por ela ou até que lhes seja concedida a pensão por morte do pai pelos órgãos previdenciários.

Demonstrado também o perigo de dano que autoriza a antecipação da tutela
.

No entanto, a empresa requerida, ora agravante, logrou demonstrar que, em que pese a necessidade presumida dos menores à pensão, o valor integral da pensão arbitrada não condiz com a sua capacidade financeira, comprovado pelos documentos que demonstram que, até que se prove o contrário, não tem tido um superávit em suas contas bancárias desde junho/2021.

Verifica-se, portanto, a necessidade de limitar a parte da pensão a ser atribuída à ora agravante de modo a estabelecer um valor condizente com a capacidade financeira demonstrada.

No AI 1013144-75/2022, o condutor do veículo, condenado solidariamente ao pagamento dos alimentos provisionais, formulou também pedido de redução do valor e teve seu pleito parcialmente deferido para determinar que a pensão cuja parcela lhe incumbe tenha o valor de
2/3 dos seus rendimentos líquidos
, que declarou ser de um salário-mínimo, mas que devem ser comprovados por documentos.

Assim, considerando que parte dos alimentos será pago pelo condutor, o restante do valor arbitrado (2/3 do salário percebido pelo falecido, descontado o valor a ser pago pelo condutor) deve permanecer a cargo da empresa requerida

Com essas considerações,
dá-se parcial provimento ao recurso para, ratificando a liminar, determinar que a pensão a ser paga pela empresa agravante corresponda à diferença entre o valor a ser pago pelo condutor do veículo (2/3 dos seus rendimentos líquidos) e o valor correspondente a 2/3 do valor percebido pelo falecido pai dos agravados, a ser depositado em favor destes, conforme determinado na decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022